Tribunal: STF
Processo: ARE 1406946
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Contra a decisão que não admitiu os recursos especial e extraordinário foi interposto o presente agravo, em petição única, já examinado pelo Superior Tribunal de Justiça por decisão transitada em julgado (fl. 532 e-STJ – volume 41).



    Com efeito, o agravo não merece ser conhecido, uma vez que carece de regularidade formal, conforme dispõe o artigo 1.042, § 6º, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    […]



    § 6º Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido” (grifo nosso).



    Ademais, a decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada, inclusive, nos seguintes fundamentos:



    “16. Ademais, as Súmulas n.º 279 e 280, ambas do Supremo Tribunal Federal, versam sobre o assunto, estabelecendo que, para simples reexame de prova e ofensa a direito local, não é admissível recurso extraordinário.



    17. Segue a dicção inserta nas Súmulas n.º 279 e 280, do STF, in verbis: 



    STF - Súmula n° 279 - Admissibilidade- Recurso Extraordinário 



    Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário. (sem grifos no original). 



    STF - Súmula n° 280 - Admissibilidade- Recurso Extraordinário 



    Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário. (sem grifos no original). 



    18. Por fim, em relação à alegação de suposta violação a dispositivo infraconstitucional, qual seja, o art. 373, I do Código de Processo Civil, a interposição de recurso extraordinário não é, absolutamente, o instrumento cabível, pois esta análise acaba por exceder a competência do Supremo Tribunal Federal.”



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente